Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705515-37.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ SOLIS DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE PORTELA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIZ SOLIS DE AMORIM contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado se Segurança no 0709529-44.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato administrativo atribuído a PAULO HENRIQUE PORTELA DE CARVALHO, M.D. DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113872683 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, por alegada ilegalidade nas questões 07, 15, 32, 108 e 109. O agravante argumenta a: (i) existência de questão em que foi cobrado conteúdo fora do edital; (ii) existência de questão com erro grosseiro; (iii) existência de questão com duas alternativas possíveis; e (iv) violação ao edital. Pondera que, com as alterações no gabarito do certame, atingirá a nota de corte e estará habilitado para prosseguir nas demais etapas da seleção. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a questão 108 seja anulada, e as questões 07, 15, 32 e 109 tenham o gabarito alterado, com o legítimo acréscimo da pontuação correspondente ao agravante. Em provimento definitivo, postula a sua reclassificação no certame e a determinação de que sua prova discursiva seja corrigida. Caso aprovado em todas as etapas, pleiteia o direito à nomeação e participação no TAF e curso de formação, em condições de igualdade, inclusive, com percepção da remuneração, bem como do retroativo, a partir do momento em que deveria ter sido nomeado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 110385338 no processo originário). Esta Relatoria, nos termosda r. decisão exarada noID 33008697,indeferiuo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões do Distrito Federal ofertadas no ID 33847517, alegando que as questões, objeto da demanda, não merecem ser anuladas pois é incabível a sua análise pelo Poder Judiciário. Ressalta que o processo foi sentenciado, ficando prejudicado o presente recurso. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso. Em contrarrazões (ID 34081953), o CEBRASPE destaca também a perda superveniente do objeto do agravo tendo em vista a prolação da sentença no juízo de origem. No mérito, aduz que o edital do concurso vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes e que ele não foi impugnado pelo agravante em momento oportuno. Esclarece que os critérios de avaliação das provas objetivas foram claramente estabelecidos no edital e que inexistem quaisquer vícios nas questões 07, 15, 108 e 109. Pleiteia que o agravo seja julgado prejudicado em decorrência da sentença proferida nos autos principais ou que seja improvido. Parecer do Ministério Público no ID 34222024, manifestando-se pelo conhecimento do agravo de instrumento para julgá-lo prejudicado, em razão da perda de objeto. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 117106164), no dia 03/03/2022, denegando a segurança e, por consequência, extinguindo o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 às 16:47:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora